Tribunal: TJMT
Processo: 1080017-20.2023.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1080017-20.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias, Atualização de Conta, Fruição / Gozo]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROSEMARY JULIANI FERREIRA - CPF: 976.193.291-53 (RECORRENTE), IGOR PEXE MARTINS OLIVEIRA - CPF: 025.335.521-43 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Agravo Interno nº
1080017-20.2023.8.11.0001
.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá
.

Agravante: ESTADO DE MATO GROSSO.

Agravada:
ROSEMARY JULIANI FERREIRA.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SUCESSIVA. PROFESSOR. VÍNCULO NULO. FGTS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu provimento ao Recurso Inominado da parte autora para reformar sentença de improcedência e condenar o ente público ao pagamento dos depósitos do FGTS relativo ao período não prescrito, reconhecendo a nulidade das contratações temporárias sucessivas da autora, professora contratada entre os anos de 2018 e 2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade das contratações temporárias sucessivas da parte autora para a função de professora e a existência de direito aos depósitos do FGTS, à luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contratação temporária para atender necessidade excepcional de interesse público é admitida pelo art. 37, IX, da Constituição Federal, mas não pode ser utilizada para suprir demanda permanente, sob pena de nulidade do vínculo.

4.

A sucessividade das contratações da autora, com vínculo quase ininterrupto de 2018 a 2023, demonstra prática reiterada de contratação precária para suprir necessidade ordinária e contínua, especialmente na área da educação.

5.

A alegação de excepcionalidade da pandemia de COVID-19 não se sustenta, pois as contratações iniciaram-se antes do evento e persistiram após seu auge, revelando conduta administrativa reiterada e desvinculada de situação emergencial.

6.

Nos termos da tese fixada pelo STF no RE 765.320/MG (Tema 916), a nulidade de contratos temporários celebrados em desconformidade com o art. 37, IX, da CF/1988 enseja o direito ao recebimento do FGTS, além da percepção dos salários.

7.

A aplicação da jurisprudência do STF afasta alegação de ofensa à segurança jurídica, pois a preservação da Constituição prevalece sobre a estabilidade de atos administrativos inconstitucionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A contratação temporária sucessiva e contínua para a função de professor, sem demonstração de necessidade excepcional e transitória, configura burla ao concurso público e gera nulidade do vínculo.

2.

Reconhecida a nulidade do vínculo temporário em razão do desvirtuamento da exceção constitucional, é devido ao contratado o pagamento dos depósitos do FGTS, conforme decidido pelo STF no Tema 916 da Repercussão Geral.

3.

A alegação de pandemia não justifica prática reiterada e anterior de contratações precárias para funções permanentes no serviço público.

Relatório.

Trata-se de agravo interno interposto com fulcro no §1º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que deu provimento ao recurso inominado interposto pela agravada,
reformando a sentença para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento dos depósitos do FGTS
referentes ao período não prescrito.

O agravante pretende que a matéria seja analisada por este colegiado, a fim de que seja reformada a decisão, no sentido de julgar improcedentes os pedidos iniciais.

A agravada nas contrarrazões pugna pela manutenção da decisão monocrática.

É o Relatório.

VOTO

Colendos Pares:

A controvérsia cinge-se em analisar o acerto da decisão monocrática que, ao reformar a sentença de primeiro grau, reconheceu o desvirtuamento da contratação temporária da agravada e, consequentemente, condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento dos depósitos do FGTS.

A Constituição Federal, em seu artigo 37, inciso IX, permite a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, excepcionando a regra do concurso público. Contudo, tal modalidade é medida de exceção e não pode ser utilizada para suprir necessidades permanentes da Administração Pública, sob pena de configurar burla ao preceito constitucional.

No caso em tela, os documentos dos autos, em especial as fichas financeiras, demonstram que a agravada manteve vínculo com o Estado de Mato Grosso na função de professora de forma praticamente ininterrupta nos períodos de 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023.

A existência de breves interrupções a cada ano não são suficientes para afastar o caráter contínuo e sucessivo da relação, que visava suprir uma necessidade que, a toda evidência, é permanente e ordinária para a Secretaria de Educação: a de ter professores em sala de aula.

O argumento do agravante de que o contexto da pandemia de COVID-19 justificaria as contratações não se sustenta. Conforme se observa nos autos, a prática de contratações sucessivas da agravada iniciou-se em 2018, muito antes do início da pandemia, e perdurou até o final de 2023, demonstrando ser uma prática administrativa contínua e não uma resposta pontual a uma emergência sanitária.

A renovação sistemática de contratos temporários para a mesma função descaracteriza a excepcionalidade e a temporariedade exigidas pela Constituição, tornando nulos os contratos celebrados, nos termos do art. 37, § 2º, da Carta Magna.

Sobre as consequências dessa nulidade, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 765.320/MG (Tema 916 da Repercussão Geral), fixou a seguinte tese:

"A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS."

A propósito:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA POR FALTA DE PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATÓRIAS. CONTRATO TEMPORÁRIO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, E § 2º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NOS TRIBUNAIS SUPERIORES (STF E STJ). SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(...) A contratação temporária que desvirtua o interesse público e não observa a exigência de aprovação em concurso público é nula, sendo assegurados ao trabalhador os direitos relativos ao FGTS, 13º salário, férias e terço constitucional referentes ao período efetivamente laborado. (...) (N.U 1012187-03.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, julgado em 23/09/2024, publicado no DJE em 27/09/2024).”

“RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONTRATO COM PRAZO DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NULIDADE. DIREITO AO RECEBIMENTO DE FÉRIAS E DO TERÇO CONSTITUCIONAL. ENTENDIMENTO DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 308 E 551. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
(...) (N.U 1048797-38.2022.8.11.0001, Turma Recursal Única, julgado em 06/03/2023, publicado no DJE em 10/03/2023).”

Assim, a decisão monocrática agravada aplicou corretamente o entendimento vinculante da Suprema Corte ao reconhecer o direito da agravada aos depósitos do FGTS, uma vez que, declarada a nulidade do vínculo, este é o único efeito jurídico patrimonial que subsiste, além dos salários já percebidos.

Ademais, não há que se falar em violação à segurança jurídica, pois esta não pode ser invocada para convalidar atos manifestamente inconstitucionais. A segurança jurídica é fortalecida quando o Poder Judiciário assegura a supremacia da Constituição, coibindo práticas administrativas que frustram a regra do concurso público.

Dessa forma, a decisão monocrática atacada não apresenta qualquer vício, estando em plena conformidade com a legislação e a jurisprudência pacificada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, para manter na íntegra a decisão agravada.

Caso o julgamento ocorra por unanimidade, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de dois por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025